Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719534-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF, KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO APELADO: WEMELSON SOARES DA SILVA DESPACHO Intime-se o réu/apelante, Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo, para que recolha, em dobro, o preparo recursal, sob pena de não conhecimento de seu recurso, tendo em vista que não comprovou o recolhimento do referido preparo no ato de interposição da apelação (07/10/2021), fazendo-o após o prazo para tanto, em 08/10/2021 (CPC, art. 1007, §4o). Brasília/DF, 14 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora